Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-49.2023.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001661-49.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RITA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 987.445.931-04 (APELADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), RITA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 987.445.931-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
RITA GONCALVES DE QUEIROZ

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHENDO A COMPENSAÇÃO DE VALORES ALEGADA PELO BANCO. COMPENSAÇÃO REFERENTE A SUPOSTOS DEPÓSITOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO DA APELANTE. PRECLUSÃO, AUSÊNCIA DE PROVAS E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA QUANTO AOS ALEGADOS DEPÓSITOS EM NOME DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A COMPENSAÇÃO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, acolhendo a compensação de valores alegada pelo Banco apelado, sob o fundamento de depósito de empréstimo bancário em favor da consumidora, ora apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a validade da compensação acolhida pelo Juízo
a quo
, considerando as alegações de preclusão, ausência de provas e violação à coisa julgada quanto ao suposto depósito em nome da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a Sentença em Cumprimento, originalmente, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes concernentes aos contratos indicados na exordial e enfrentou a tese dos depósitos em benefício da demandante, concluindo que Banco requerido também não comprovou que creditou o montante dos mútuos em favor da apelante.

4. Rediscutir os alegados depósitos em sede de Cumprimento de Sentença, para o qual nem sequer o Banco se desincumbiu de apresentar provas documentais, violaria a proteção à coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/88 e 502 e 505 do Código de Processo Civil, além de resultar em preclusão, com fulcro nos arts. 223,
caput
; 336; 342, I, II e III; 373, II e 507 também do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O requerimento de compensação de valores por suposto depósito decorrente de contrato de empréstimo bancário declarado inexistente em sentença transitada em julgado, quando não objeto do título judicial e desacompanhado de provas documentais, é inadmissível, por violar a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF/88; arts. 502 e 505 do Código de Processo Civil) e incorrer em preclusão, com fulcro nos arts. 223,
caput
, 336, 342, I a III, 373, II, e 507 do Código de Processo Civil.”

____________

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXVI, da CF/88; arts. 223,
caput
, 336, 342, I, II e III, 373, II, 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - AI: 00257995820228160000 Ponta Grossa 0025799-58.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 17/10/2022; TJ-RS - AI: 50970012120228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/09/2022; TJ-MG - AI: 19222550420228130000, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
RITA GONCALVES DE QUEIROZ
, contra sentença (ID 253965163) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT que, no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou extinto o processo sob o fundamento de satisfação da obrigação, nestes termos:

[...]

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença aventado por Rita Gonçalves de Queiroz em face de Banco Bradesco S/A.

Sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento do excesso de execução, pois que não foram debitados, do montante devido, o numerário efetivamente depositado na conta bancária da exequente.

A exequente refutou tais alegações.

[...]

Com razão a parte executada
. Não houve a devolução do dinheiro depositado, ainda que indevidamente, em sua conta bancária. Se tivesse agido com boa-fé processual, a exequente deveria depositar em Juízo o que percebeu.

Efetivamente, como não houve o débito do quantum depositado na conta da exequente, esta se verá beneficiada em duplicidade, ao arrepio do princípio que veda o enriquecimento sem causa, já que receberia, além daquelas verbas percebidas (ainda que indevidamente), outro numerário em seu favor.

Diante da completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC
.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento da seguinte forma: (i) R$ 17.174,27 (dezessete mil e cento e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), em favor da exequente; e, (ii) o restante em prol da executada.

Custas pela executada. Sem honorários advocatícios.

[...] [Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 253965169), a apelante sustenta as seguintes teses:

1.

Preclusão e ofensa à coisa julgada quanto à compensação dos valores

2.

Erro de cálculo na impugnação à penhora

O Banco apelado, por sua vez, em suas contrarrazões (ID 253965185), suscita a seguinte preliminar:

1.

Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

No mérito, apenas postula pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 253965176, e preparo isento, uma vez que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da certidão de ID 214917194.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RITA GONCALVES DE QUEIROZ

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, assevera-se que, apesar da fase processual de Primeira Instância se situar no Cumprimento de Sentença, o que geralmente resultaria em Agravo de Instrumento, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “[...]
a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015
.” ( AgInt no AREsp 1.986.386/MA ).

Desse modo, o Recurso de Apelação, e não o Agravo de Instrumento, é o cabível ao caso.

Reitero que se trata de recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT que, no Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Banco apelado, julgou extinto o processo sob o fundamento de satisfação da obrigação e condenou a Instituição Financeira a pagar as custas processuais.

Em síntese, o Juízo
a quo
, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco apelado., que alegava excesso de execução argumentando que valores efetivamente depositados na conta bancária da exequente não foram deduzidos do montante devido, em que pese o empréstimo ter sido considerado indevido, entendeu que a não compensação desse valor afrontaria ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Debitando-se o valor de depósito do contrato de mútuo, o Juízo a quo constatou a completa adimplência das obrigações assumidas pela parte executada e, assim, extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando ainda a expedição de alvarás para levantamento de valores.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pelo Banco apelado.

1. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

O Banco apelado sustenta que a Apelação Cível não combate os fundamentos da sentença e apenas replica os argumentos apresentados na exordial.

Assim, postula pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos apelantes.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Preclusão e ofensa à coisa julgada quanto à compensação dos valores

A apelante assevera que a tese de compensação de valores não foi alegada pela parte recorrida no momento processual adequado (contestação) e, portanto, está preclusa, conforme artigo 507 do CPC, que veda a rediscussão de questões já decididas durante o processo.

Além disso, ressalta que a questão da compensação de valores não foi abordada na sentença de mérito nem no acórdão que reformou parcialmente a decisão de primeiro grau.

Destaca que, o acórdão transitado em julgado (ID 163064697) não menciona nem autoriza compensação de valores.

Assim, aduz que a decisão recorrida, que acolheu a tese de compensação no cumprimento de sentença, teria violado a coisa julgada.

Ademais, a apelante sustenta que o Banco recorrido não apresentou provas inequívocas de que houve o recebimento de valores que justificassem a compensação alegada, violando o princípio da boa-fé processual.

Pois bem
. Ressai dos autos que o Cumprimento de Sentença se sustenta no Acórdão de ID 221148691, transitado em julgado (ID 227487198) e proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, o qual modificou parcialmente a sentença original da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual com Repetição do Indébito e Indenização por Dan os Morais, por descontos indevidos em Conta Salário da demandante, ora apelante, conforme trecho do Voto condutor abaixo citado:

[...]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, apenas para o fim de afastar a devolução em dobro
do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples
(R$ 5.331,20)
.

E, conheço do recurso de Apelação interposto por RITA GONCALVES DE QUEIROZ, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de majorar o valor
condenatório a título de danos morais
, para a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como para o fim de
alterar a incidência dos juros de mora
, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data do evento danoso
(Súmula n.o 54 do STJ),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixados pelo Juízo de 1o Grau em desfavor do recorrido BANCO BRADESCO S.A., conforme determina o art. 86, §único do CPC.

[...] (grifos nossos e do original)

Da sentença original da Ação Declaratória, por sua vez, verifica-se que também não tratou da compensação de eventual valor depositado pelo Banco em conta bancária da apelante e que, expressamente,
a referida sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes concernentes aos contratos indicados na exordial
(ID 214819206).

Porém, em impugnação ao cumprimento de sentença, o Banco recorrido postula pela compensação de valores que teriam sido recebidos pela apelante em razão do contrato de empréstimo.

Aduz que os valores do mútuo concernente aos Contratos n.o 334374087-8 CBC: 623, no 319315577-1 e no 334371390-9, teriam sido disponibilizados, via TED ou DOC, à conta corrente de titularidade da apelante.

Para sustentar o alegado,
junta aos autos apenas três demonstrativos de cálculo do remanescente dos referidos contratos após debitar, unilateralmente, os alegados valores referentes aos depósitos
.

Todavia, com razão a apelante, pois a tese do Banco apelado reabriria rediscussão de mérito concernente à lide cuja solução judicial já está amparada pela coisa julgada material, com fulcro nos
art. 5o, XXXVI, da CF/88 e 502 e 505 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Cf/88

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Código de Processo Civil

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

[...]

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Destaca-se que, nem mesmo na contestação o Banco Apelante se desincumbiu do ônus probante quanto ao referido depósito em nome da apelante, fato modificativo do direito da demandante, conforme se depreende do ID 214819202, resultando em preclusão, nos termos do
arts. 223,
caput
; 336; 342, I, II e III; 373, II e 507 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

[...]

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

[...]

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

[...]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Destaca-se, inclusive, que a ora apelante, na sua petição inicial, sustentou fraude por nunca ter contratado os empréstimos e assim foi reconhecido pelo Título Judicial ora em cumprimento,
o qual inclusive enfrentou a questão de ausência de provas quanto ao alegado depósito em favor da ora apelante
, conforme cita-se:

[...]

O autor alega não ter realizado o contrato de empréstimo com o requerido. O réu, por sua vez,
limitou-se a informar a regularidade da contratação
.

Contudo, o banco requerido não apresentou o contrato celebrado entre as partes
que demonstrassem a contratação do suposto empréstimo que gerou os descontos ao autor.

[...]

Assim,
ausente a demonstração de que
o contrato foi celebrado entre as partes e que
o importe cobrado pelo Banco foi creditado em favor do Autor, deve ser acolhida a pretensão autoral de declaração de inexistência do débito
.

[...] (ID 214819206, Sentença em fase de Cumprimento) [grifo nosso]

Assevera-se que,
não se pode admitir que a tese de que a apelante teria percebido valores decorrentes do empréstimo seja matéria de ordem pública a se considerar inserida, implicitamente, em sentença transitada em julgado que não tratou do tema
, uma vez que não se confunde com juros de mora, correção monetária ou honorários sucumbenciais, temas que a Jurisprudência considera tipicamente implícitos nas decisões judiciais, a exemplo do disposto no enunciado da Súmula no 254 do Supremo Tribunal Federal (“
Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
.”).

Ademais, ressalta-se que a hipótese nem se quer se enquadra como excesso de execução, nos termos do
art. 917, III e § 2o, incisos I e II do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

[...]

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia
superior à do título
;

II - ela recai sobre
coisa diversa daquela declarada no título
;

III - ela se processa
de modo diferente do que foi determinado no título
;

IV - o exequente,
sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado
;

V - o exequente
não prova que a condição se realizou
.

[...] [grifo nosso]

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA.
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DO RÉU AO CÁLCULO DA CONTADORIA QUANTO A NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. INSURGÊNCIA DA AUTORA ACERCA DA PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS EM CUMPRIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. ALEGAÇÃO, AINDA, DE
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS POR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO
.
OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXEQUENDO
. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO APRESENTADOS NO MOMENTO OPORTUNO, EM FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA DE DEFESA SUSCITADA APENAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUPERVENIENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00257995820228160000 Ponta Grossa 0025799-58.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 17/10/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2022) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COISA JULGADA
.

Coisa julgada material é a eficácia, que torna imutável e indiscutível a decisão
. O cumprimento de sentença deve observar o título executivo judicial, sendo inviável a rediscussão da lide, sob pena de manifesta afronta à coisa julgada
. Na hipótese dos autos, a sentença transitada em julgado definiu a forma de cálculo da compensação e repetição de indébito dos valores pagos a maior pela parte-exequente em razão da limitação dos juros do contrato firmado entre as partes, razão pela qual
inviável a pretensão de alterar tal definição em sede de cumprimento de sentença
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50970012120228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/09/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2022) [grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO OU INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - PRECLUSÃO
. -
Não comprovado o depósito dos valores do empréstimo na conta da autora, não há que se falar em compensação de valores - Não é crível que seja determinada a expedição de ofício ou intimação para apresentação de extratos bancários, em razão de tal matéria encontrar-se preclusa visto que quando foram indeferidos tais pedidos, não foi apresentado qualquer recurso ou impugnação
.

(TJ-MG - AI: 19222550420228130000, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023) [grifo nosso]

Desse modo, assiste razão à apelante e a sentença deve ser reformada para afastar a compensação com o alegado montante suscitado pelo Banco apelado em sua impugnação ao Cumprimento de Sentença, no valor de R$ 5.064,13, devendo os autos retornarem
à origem para prosseguimento da relação processual em fase de Cumprimento, nos termos dos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que afastada a extinção
da execução prevista no art. 924 do mesmo Código.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de afastar a compensação no montante de R$ 5.064,13 postulada pelo Banco apelado, bem como afastar a extinção da execução e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.

Sem majoração recursal de honorários sucumbenciais, uma vez que não foram fixados na sentença ora objurgada, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024